Tribunal: TJDFT
Processo: 0726658-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726658-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IDALMO DE OLIVEIRA, IDALMA GOMES AGUIAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIELA CRISTINA DA SILVA, ELIANE CRISTINA DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ IDALMO DE OLIVEIRA e IDALMA GOMES AGUIAR DE OLIVEIRA, tendo por objeto a r. decisão (ID 49155477 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0002167-05.2006.8.07.0003. O eminente Magistrado, considerando as diligências infrutíferas realizadas nos autos, julgou procedente o pedido da parte agravada para “desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária executada, a fim de atacar o patrimônio dos sócios IDALMA GOMES AGUIAR e JOSE IDALMO DE OLIVEIRA” (ID 49155477 - Pág. 1). Inconformados, os recorrentes apontam que o fato de a inexistência de bens da empresa passíveis de penhora não é causa para inclusão de seus sócios, ora agravantes, no curso da demanda. Há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Para justificar o efeito suspensivo reclamado, os agravantes argumentam: “O próximo passo com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica é a medida constritiva contra os agravantes, de modo a prejudica-los sobremaneira. Caso o feito prossiga com penhora de bens e valores, os agravantes podem vir a sofrer grande prejuízo” (ID 13064127 - Pág. 10). Nada obstante o pedido de efeito suspensivo reclamado neste agravo, constato que, em relação ao risco de dano, in casu, a própria manifestação judicial impõe a preclusão da matéria no seguinte trecho: “Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente, para indicar bens passíveis de penhora em nome dos supracitados sócios” (ID 49155477 - Pág. 2). A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Destaco ainda que em petição protocolada dia 16/12/2019, o credor requereu a penhora de bens da pessoa jurídica (ID 52271877 - Pág. 1). Ante o exposto, considerando que os elementos processuais acima descritos afastam a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC).] Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator